Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710096-46.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ANDRÉ LUÍS FONTES MANZAN, DANILO NERY COELHO, JOSÉ HENRIQUE BARBOSA DE ALENCAR, MARIA DO CARMO PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF. 2. A preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, apta a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. No caso, a vacância dos cargos não dá direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, porquanto as nomeações estão adstritas a critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário imiscuir-se nessa seara. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, asseverando que as provas documentais devem ser apreciadas, porquanto adquiridas ainda na fase de julgamento pelo Tribunal Regional. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 493 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto à nota técnica juntada aos autos (id. 37032988 e 39319402) e o parecer da banca examinadora do concurso (id. 37032989), além de insuscetíveis de conhecimento nesta fase do procedimento, não aproveitam aos embargantes porquanto o acordão não possui qualquer vício, não sendo os declaratórios o meio hábil a sua desconstituição. De todo modo, o despacho (id. 39319402) não evidencia orientação no sentido de provimento dos cargos, ao contrário, as razões vão no mesmo sentido do acordão, como se verifica do seguinte trecho (id. 39319402 - Pág. 2): [...] Isso porque desde a defesa o Distrito Federal se opôs à nomeação, embasado nas informações da Polícia Civil, que mesmo ciente da vacância dos cargos não afirmou ter interesse na nomeação. Na sentença, conforme exposto acima, o magistrado afirmou que candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital não têm direito subjetivo à nomeação, podendo ser nomeados desde que haja interesse público alicerçado em razões de conveniência e oportunidade e que, no caso em tela, não haveria ato imotivado ou arbitrário a convolar a expectativa de direito dos autores em direito subjetivo, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784. Nas contrarrazões à apelação dos autores, a PGDF manteve a mesma linha de defesa, pois não houve qualquer solicitação da PCDF no sentido de alterar a conduta (Sublinhado)” (ID. 39859303). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016